Tribunal: STF
Processo: ARE 1597541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 8, fl.1):

“RECURSO DE REVISTA. LIMITES DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTA DO ART. 477 DA CLT. O acórdão recorrido mostra-se em consonância com o posicionamento desta Corte no sentido de que a condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas não adimplidas pelo devedor principal, inclusive a multa prevista no art. 477 da CLT, urna vez que se trata de verba vinculada ao contrato de trabalho. Incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 4°, da CLT. Recurso de revista não conhecido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).
No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO aponta violação ao art. 97 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que afastou a aplicação do art. 71, § 1º , da Lei 8666/93, sem observância da cláusula de reserva de plenário.
Alega que “apesar da expressa disposição de que o ente público não responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresas contratadas por licitação, os tribunais trabalhistas reconhecem a responsabilidade subsidiária sem ao menos repelir a referida norma do sistema, por inconstitucional”(Doc. 13, fl. 17).
Aduz que “se houve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Recorrente sem a declaração formal de inconstitucionalidade incidental do artigo 71, §1º , da Lei 8666/93, a nulidade do acórdão resulta evidente, por violação ao disposto no artigo 97, da Constituição Federal” (Doc. 13, fl. 23).
Defende “a não aplicação da multa protelatória à Fazenda Pública como condição para recorrer tendo em vista a manifesta ausência de caráter protelatório dos Embargos, que objetivou a discussão de matéria relacionada a aplicação de súmula vinculante” (Doc. 13, fl. 25).
Requer “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, determinando a aplicação, para a responsabilização subsidiária do recorrente por débitos trabalhistas, do disposto no art. 97 da CF”(Doc. 13, fl. 29).
Na origem, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 246/STF, ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “a presente hipótese não se amolda ao aludido precedente, tampouco há falar em inobservância do referido leading case, na medida em que o objeto da insurgência recursal não foi a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público, mas apenas a extensão da condenação subsidiária no tocante às multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, consoante se depreende das razões recursais de fls. 441/451” (Doc. 34, fl. 5).
Na sequência, determinou-se novo sobrestamento, agora pelo Tema 1118/STF (Doc. 39).
Em exame de admissibilidade (Doc. 42), o Juízo de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral “uma vez que a controvérsia não trata da responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados”, mas “discute apenas a extensão da multa do artigo 477 da CLT em face do tomador de serviços condenado de forma subsidiária”. No mais, inadmitiu o RE com base nas Súmulas 282/STF e 356/STF.
No Agravo (Doc. 46), a parte agravante refuta os óbices sumulares apontados e defende a aplicação dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/09/2011), declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931-RG (Tema 246, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese fixada foi a seguinte:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

Na ocasião, o PLENÁRIO, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo a seguir:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/2/2020)

Adite-se que a matéria voltou a ser analisada por esta CORTE no julgamento do RE 1.298.647-RG (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118), em que se debatia sobre o ônus da  prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (tema 246), fixando-se, recentemente, a seguinte tese de repercussão geral: 

"1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 

No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, ao julgar Recurso Ordinário, manteve sentença (Doc. 4, fl. 315) que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Estado reclamado pelo pagamento das verbas trabalhistas e da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT por estar caracterizada a terceirização. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão regional (Doc. 5, fls. 2-5):

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O Juízo de primeiro grau de Jurisdição (fls 166/170) acolheu o pleito do Autor em ver responsabilizado subsidiariamente o Estado de Mato Grosso (Súmula 331 do colendo TST) , com o fundamento de ter havido típica relação trilateral denominada terceirização que envolve a prestadora de serviços, o tomador e o empregado. Conquanto tenha sido lícito o contrato formalizado pelos co-réus, a administração pública despe-se de seu jus imperium e assume os riscos pelo eventual inadimplemento do contratado, visto que atuou com culpa in eligendo (culpa na escolha) e in vigilando (culpa na fiscalização).
(...)
Verifico, contudo, que o Juízo a quo declarou a responsabilidade subsidiária do Recorrente com supedâneo na Súmula 331, Item IV, do colendo Tribunal Superior do Trabalho, a qual estabelece, verbis
 "IV - O Inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art 71 da Lei nº 8666, de 21 06 1993)."
(...)
Por fim, a diretriz trilhada pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho é de que a responsabilidade subsidiária abrange todas as parcelas decorrentes do inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo empregador, já que o entendimento sumulado não excepcionou quaisquer verbas da responsabilidade subsidiária. Uma vez inadimplidas pelo prestador de serviços, quer sejam parcelas Indenizatórias quer sejam salariais ou multas impostas na sentença, responderá aquele que se beneficiou do labor obreiro.
Assim, não conheço do presente Recurso Ordinário, no particular, por se encontrar em manifesto confronto com o item IV da Súmula 331 do colendo TST.
(...)
A Súmula 331 ao declarar responsabilidade subsidiária do tomador do serviço pelas obrigações trabalhistas não fez qualquer ressalva. Assim, uma vez inadimplidas pelo prestador de serviços, quer sejam parcelas indenizatórias, quer sejam salariais ou multas Impostas na sentença, responderá aquele que se beneficiou do labor obreiro.”

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao apreciar Recurso de Revista, manteve o acórdão regional e assentou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública abrange não só as verbas trabalhistas não adimplidas pelo devedor principal, mas também a multa do art. 477, §8º da CLT. Confira-se trecho relevante do acórdão proferido pelo TST (Doc. 8, fl. 5):

“A condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas não adimplidas pelo devedor principal, inclusive a multa do art. 477 da CLT, uma vez que se trata de verba vinculada ao contrato de trabalho e fruto do descumprimento de obrigações trabalhistas.
A jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte consolida-se no sentido de que todas as verbas decorrentes da relação de trabalho se inserem entre as obrigações trabalhistas alcançadas pela responsabilidade subsidiária, até porque a Súmula nº 331, IV, do TST não exclui nenhuma parcela deferida ao empregado em decorrência do inadimplemento do prestador de serviços.”

Como se vê, as instâncias de origem atribuíram responsabilidade subsidiária à Administração Pública (tomador do serviço) sem que houvesse comprovação de sua culpa, adotando como premissa apenas o fato de que o ente estatal é parte na relação de terceirização.
Vale frisar, não houve a comprovação real, na origem, de comportamento sistematicamente negligente em relação ao empregado, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar a responsabilidade do ora agravante, conforme decidido no julgamento da ADC 16.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE MATO GROSSO. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente